Tribunal: TCU
Processo: 002.033/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar eventual malversação de valores repassados à Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Auxiliadora de Três Lagoas-MS, no 55o Termo Aditivo ao Termo de Contratualização no 01/2018, para enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19.

Inteiro teor:
Acórdão 5830/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Procuradoria da República no Município de Três Lagoas/MS, à Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Auxiliadora (HNSA), à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas/MS e ao Fundo Nacional de Saúde; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.033/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.875/2024-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.317/2024-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Entidade: Sociedade Beneficente do Hospital N. S. Auxiliadora. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.